Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-01823
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-03-14
Data de publicação: 2005-03-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2002/1823

Indiciados :
Carlos Alberto Paranhos Murgel
Forjas Taurus S/A
Luís Fernando Costa Estima

Ementa:
Violação do artigos 117, § 1o, a e f, e 154, § 2o, a, da Lei no 6.404/76 - prática
abusiva do poder de controle e administração irregular da companhia.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade, decidiu:

a) excluir a Forjas Taurus S/A do processo em tela, uma vez que a companhia,
em nenhum momento, foi acusada de ter violado os artigos 117, § 1o, alíneas a
e f e 154, § 2, alínea a , da Lei no 6.404, mas, sim, os seus controladores e
administradores;

b) absolver, por insuficiência de provas, os senhores Carlos Alberto Paranhos
Murgel e Luís Fernando Costa Estima das acusações constantes dos itens 3.1.1
(pagamento de comissões de representação comercial à Polimetal sem a
efetiva contraprestação de qualquer serviço) e 3.1.2 (não aprovação em
assembléia geral do contrato de prestação de serviços celebrado em 13.01.89
entre a Forjas Taurus e a Polimetal) do Termo de Acusação; e

c ) condenar os senhores Carlos Alberto Paranhos Murgel e Luís Fernando
Costa Estima, administradores e controladores da Forjas Taurus, por prática
abusiva de poder de controle e por administração irregular da companhia, em
violação aos artigos 117, § 1o, alíneas a e “f” e 154, § 2o, a, da Lei no 6.404, à
pena de multa individual, com fundamento no art. 11, II, § 1o, da Lei no 6.385/76,
conforme redação vigente à época dos fatos, no valor de R$ 320.018,62,
equivalente a 30% sobre o crédito da Forjas Taurus S/A indevidamente
perdoado, que deverá ser atualizado até a data do seu efetivo pagamento.

Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos
termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral o doutor Jaguarê Torelly Teixeira, advogado da Forjas Taurus S/A e dos seus
administradores, os senhores Carlos Alberto Paranhos Murgel e Luís Fernando Costa Estima.
1/16

Presente à sessão de julgamento a doutora Marilisa Azevedo Wernesbach, representante da
Procuradoria Federal Especializada na CVM.

Participaram da sessão de julgamento o diretor Sergio Weguelin, relator, a doutora Norma Jonssen
Parente, o doutor Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez
Trindade, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2005.

Sergio Weguelin
Diretor-Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO CVM N.o RJ 2002/1823
Acusados:
Forjas Taurus S/A
Carlos Alberto Paranhos Murgel
Luis Fernando Costa Estima

Diretor Relator:
Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

Relatório

1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP)
contra a Forjas Taurus S/A, Carlos Alberto Paranhos Murgel e Luis Fernando Costa Estima, os quais teriam
violado o art. 117, § 1.o, a e f, e o art. 154, § 2.o, a, da Lei 6.404/76.

2. O Termo de Acusação originou-se de reclamação dos investidores Sra. Elly Haut e Sr. Francisco Evaristo
Canziani, os quais, em 22/10/1998, protocolizaram perante a CVM o pedido de fls. 01/07, alegando em síntese
que:

- São titulares de ações ordinárias da Forjas Taurus, bem como de 1/3 do capital social da Polimetal —
Indústria e Comércio de Produtos Metálicos Ltda., sendo os restantes 2/3 de titularidade dos Srs. Carlos
Alberto Paranhos Murgel e Luis Fernando Costa Estima;

2/16

- A Polimetal detém o controle da Forjas Taurus S/A, sendo titular de aproximadamente 84% das ações
ordinárias da companhia;

- Os controladores indiretos da Forjas Taurus, Sr. Carlos Alberto Paranhos Murgel (Diretor-Presidente e Vice-
Presidente do Conselho de Administração da Forjas Taurus) e Sr. Luis Fernando Costa Estima (Diretor Vice-
Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Forjas Taurus), canalizaram para si receitas da
companhia, pois obtiveram, mediante a interposição da Polimetal como intermediária entre a Forjas Taurus e
seus representantes comerciais, percentual de 40% das comissões sobre vendas efetivadas;

- Os Srs. Carlos Alberto Paranhos Murgel e Luis Fernando Costa Estima teriam beneficiado a sociedade PRÓ-
FIT Participações, Representações e Eventos Ltda., da qual participa como quotista o irmão do Sr. Carlos
Alberto Paranhos Murgel, vez que a PRÓ-FIT adquiriu participações de titularidade da TAURUS ATLÉTICA
Ltda. (sociedade da qual a Forjas Taurus teria 40% das quotas) na ATTITUDE — Artigos Esportivos Ltda. em
condições favoráveis.

- Os reclamantes requereram fosse realizada inspeção na Forjas Taurus, para apuração das irregularidades.

3. A Superintendência de Relações com Empresas (SEP/GEA-1) determinou fosse a companhia inspecionada,
para que fossem apurados, dentre outros assuntos, as relações comerciais entre a Forjas Taurus e a
Polimetal, assim como as condições em que foi negociada a participação indireta na ATTITUDE – Artigos
Esportivos Ltda.

4. O Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/N.o027/00 está acostado às fls. 112/129, acompanhado de inúmeros
documentos instrutórios.

5. A Superintendência de Relações com Empresas (SEP), com base no material colhido, ofereceu Termo de
Acusação contra a Forjas Taurus S/A, Carlos Alberto Paranhos Murgel e Luis Fernando Costa Estima,
imputando-lhes a violação do art. 117, § 1.o, a e f, bem como do art. 154, § 2.o, a, todos da Lei 6.404/76.
Segundo a SEP (item 3.1. do Termo de Acusação), as condutas ilegais passíveis de responsabilização seriam
três, a saber:

“3.1.1. o fato de que o acionista controlador (Polimetal) recebeu, a título de representação comercial,
porcentagem variando de 17,1% a 40,9% do total das comissões pagas pela FORJA TAURUS nos
anos de 1989 a 1995, sem a efetiva contraprestação de qualquer serviço de intermediação (deve ser
observado que das comissões recebidas pela Polimetal, 60% foi repassado a sub-representantes).
3.1.2. não ter sido aprovada em Assembléia Geral a assinatura do contrato de prestação de serviços,
em 13.01.89 (fls. 325-326), através do qual todos os serviços de exportação da Forjas Taurus S/A são
executados pela Polimetal, que recebe 2,5% (dois e meio por cento) de comissões; e
3.1.3. ter sido ‘perdoada’ a dívida, pela companhia aberta Forjas Taurus S/A, de uma empresa em que
figura como sócio um parente (segundo os reclamantes, seria irmão – fls. 06) de um dos
controladores da própria Forjas Taurus, pois os créditos contra a PRÓ-FIT Ltda., relativos à venda do
controle da ATTITUDE Artigos Esportivos Ltda., que foram transferidos da Taurus Blindagens Ltda.
para a Forjas Taurus S/A em 30.05.92, não foram corrigidos monetariamente e, devido às
amortizações, transformaram-se em uma conta de saldo credor, caracterizando um ato de
liberalidade à custa da companhia;”

3/16

6. Intimados para apresentar defesa contra o Termo de Acusação, os acusados apresentaram defesa às fls.
376/530, que pode assim ser resumida:

6.1. Preliminarmente, alegam a ocorrência da prescrição, em razão de os atos terem ocorrido entre 1989 e
1995; logo, nos termos do art. 4.o da Lei 9.783/99, as supostas infrações teriam prescrevido em 1.o de julho de
2000, isto é, antes que os acusados tivessem sido notificados (28/07/2000) da instauração do processo, único
ato de apuração que, a juízo dos acusados, poderia ter interrompido a prescrição. Alegam também a
ocorrência da prescrição intercorrente, em vista de o processo administrativo sancionador não ter sido
julgado no prazo de 3 anos previsto no § 1.o do art. 1.o da Lei 9.873/99.

6.2. No mérito, quanto à imputação de que o acionista controlador (Polimetal) teria recebido comissões pagas
pela FORJA TAURUS sem a efetiva contraprestação do serviço de intermediação, os acusados sustentam
que, face à aquisição do controle societário da Forjas Taurus pela Polimetal (sociedade constituída pelo Sr.
Herbert Haupt, Sr. Carlos Murgel e Sr. Luis Fernando Estima), cabia à Polimetal, que tinha como quotistas
pessoas profundamente conhecedoras do mercado da Taurus, a definição de sua política de vendas,
centralizando e supervisionando toda a rede de representantes espalhados pelo Brasil, pelas Américas e
pelos continentes europeu e asiático.

6.3. Por força dessa estratégia, a Forjas Taurus se incumbia tão-somente da industrialização e pesquisa de
produtos, cabendo à Polimetal a definição de diretrizes de comercialização, a prospecção de novos mercados
e a definição das diretrizes de comercialização a serem observadas em cada distinto mercado. Alegam que a
FORJA TAURUS mantinha representantes diretos em praças mais tradicionais, enquanto a Polimetal atuava
como representante em zonas cujas vendas não eram satisfatórias, sendo que na maior parte desses locais a
Polimetal contratava sub-representantes.

6.4. Aduzem ainda que o fato de o Sr. Edair Deconto (Relatório da Inspeção, fls. 121), controller da Forjas
Taurus, não ter podido localizar, em face do decurso do tempo, os pedidos de venda emitidos pela Polimetal
como meio de comprovar a efetiva prestação dos serviços de representação comercial desenvolvidos à época
não autoriza presumir-se que os serviços de intermediação inexistiram.

6.5. Para comprovar a prestação de serviços à Forjas Taurus, os acusados anexaram cópias do Livro de
Registro de Empregados da Polimetal e as Folhas de Pagamento referentes aos meses de janeiro de 1991 a
1995, documentos que comprovariam que a Polimetal não era uma mera holding, pois possuía quadro
funcional próprio, a maioria do qual formado por auxiliares de exportação, aptos a desenvolver as atividades
de intermediação de vendas.

6.6. Finalmente, alegam que não há prova nos autos de que as comissões auferidas pela Polimetal
envolveriam condições de favorecimento ou de ineqüitatividade, ponto que seria nuclear e essencial à
tipificação dos ilícitos tipificados no art. 117, § 1.o, a e f, da Lei 6.404/76. Pelo contrário, o trabalho
desenvolvido pela Polimetal teria determinado a abertura de novos mercados e o constante incremento das
receitas da Forjas Taurus.

6.7. No que diz respeito à imputação de “ não ter sido aprovada em Assembléia Geral a assinatura do contrato
de prestação de serviços”, os acusados sustentam que a falta de aprovação em Assembléia Geral não tem o
condão de caracterizar o ato como abusivo, sabendo-se que os serviços foram efetivamente prestados, no
interesse e em proveito da companhia, a preços inferiores aos praticados com terceiros.

4/16

6.8. Finalmente, quanto à imputação de “ ter sido perdoada a dívida pela companhia aberta Forjas Taurus de
uma empresa em que figura como sócio um parente de um dos controladores da própria Forjas Taurus”, os
acusados sustentam que toda a operação que envolveu a Taurus Atlética Ltda., Taurus Blindagens Ltda., Pro-
fit Ltda. e Attitude - Artigos Esportivos Ltda. teria acarretado uma sensível economia de tributos, tendo ainda
representado o oportuno abandono de um investimento que se revelou altamente deficitário. Nesse sentido,
fazem referência à falência posteriormente verificada da Attitude Artigos Esportivos Ltda. e da Pro-fit Ltda.

7. Em 04/03/2005, os defendentes ainda juntaram aos autos laudo pericial, termo de audiência e despachos
judiciais, todos relativos ao Processo judicial n.o 10500991352, com trâmite perante a 5.a Vara Cível de Porto
Alegre (no qual contendem Elly Haupt e outros contra Carlos Alberto Paranhos Murgel, Luis Fernando Costa
Estima e Polimetal Ltda.), cujas informações, a seu juízo, seriam relevantes para o julgamento do Termo de
Acusação.

É o relatório.

Voto

Preliminares

8. Preliminarmente, afasto a responsabilidade da Forjas Taurus pelo descumprimento do art. 117, § 1.o, a e f, e
do art. 154, § 2.o, a, da Lei 6.404/76, dispositivos que cuidam da responsabilização do controlador e dos
administradores, e não da própria companhia. Na verdade, me parece que o próprio Termo de Acusação
restringiue a responsabilidade dos supostos ilícitos administrativos aos Srs. Carlos Alberto Paranhos Murgel
e Luis Fernando Costa Estima, controladores e administradores da Forjas Taurus.

9. Ainda preliminarmente, acolho integralmente as razões esposadas pela Procuradoria Federal Especializada
– CVM às fls. 356/358, que bem demonstram a inocorrência no caso da prescrição administrativa.

10. Com efeito, os fatos que deram ensejo ao Termo de Acusação ocorreram entre 1989 e julho de 1995. A Lei
9.873/99 estabeleceu que, para as infrações ocorridas anteriormente a 01/07/1998, a prescrição somente
ocorreria em julho de 2000. Pode-se dizer, portanto, que a prescrição no caso ocorreria em julho de 2000.

11. Sucedeu porém que, como bem observado pela Procuradoria, antes da verificação da prescrição, a CVM
iniciou os procedimentos de apuração dos supostos ilícitos, o que resta evidente com o despacho exarado
em 23/10/98, determinando-se à Gerência de Orientação ao Investidor (GOI) a análise e apuração dos fatos
reclamados junto à CVM. Trata-se, a toda evidência, de ato inequívoco de apuração, nos termos do art. 2.o, II,
da Lei n.o 9.873/99.

12. Em seguida, houve sucessivos atos interruptivos da prescrição, como o Relatório de Inspeção de
13/10/2000, o Termo de Acusação de 22/03/2002, a intimação para os acusados apresentarem defesa em
18/11/2003. Assim, é certa a inocorrência da prescrição.

13. No mesmo sentido, não há que se falar de ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 1.o, § 1.o,
5/16

da Lei 9.873/99, tendo em vista que o procedimento administrativo iniciado pela CVM em nenhum momento
ficou paralisado por mais de três anos. Limitando-me apenas aos eventos administrativos mais importantes,
reitero que o despacho que determinou a apuração dos fatos pela GOI é de 23/10/98, o Relatório de Inspeção
é de 13/10/2000, o Termo de Acusação foi apresentado em 22/03/2002, os acusados foram intimados para
apresentarem defesa em 18/11/2003. Logo, é evidente a ausência de prescrição intercorrente.

Mérito

14. No mérito, após detida análise sobre o material instrutório anexado ao processo, tratarei das acusações
individualmente.

1.a Imputação

15. No que toca à acusação de que Polimetal teria recebido entre 17,1% e 40,9% do total das comissões de
vendas pagas pela FORJA TAURUS nos anos de 1989 a 1995 sem a efetiva contraprestação de qualquer
serviço de intermediação, entendo que não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem a
ausência de prestação de serviço e, por conseguinte, o abuso do poder de controle. Destaco ainda o fato de
que, segundo o Relatório de Inspeção, as comissões recebidas pela Polimetal estavam em consonância com
os valores pagos pela FORJAS TAURUS aos demais representantes comerciais.

16. Assim, Aa única referência do Relatório sobre a cogitação de pagamento sem contra-prestação consta às
fls. 121 (item 18 do Relatório), onde se relata que, segundo Sr. Edair Deconto (controller da Forjas Taurus), “a
Polimetal não tem como comprovar a efetiva prestação de serviços de representação comercial para a Forjas
Taurus durante 1989 e 1995”, porque “a única forma de se comprovar esta prestação de serviços seria através
de pedido de venda emitido pela Polimetal. Porém, devido ao transcurso do tempo, as companhias não mais
mantêm arquivos destes documentos.” Disso não decorre, evidentemente, a comprovação da não prestação
dos serviços, inobstante certamente pudesse servir de indício, juntamente com outros elementos, para a
formulação de acusação. Não há nos autos, todavia, quaisquer outros elementos nesse sentido.

17. A única prova robustaOs únicos elementos convincentesconstituída consistem nos vários contratos
juntados ao processo: alguns celebrados entre a Forjas Taurus e diversos representantes comerciais; outros,
celebrados entre a Forjas Taurus e a Polimetal; outros, celebrados entre a Polimetal e sub-representantes
comerciais (neste caso, a Polimetal ficava com 40% das comissões pagas pela Forjas Taurus, ficando 60%
com os sub-representante); e, finalmente, outros contratos celebrados entre a Forjas Taurus, a Polimetal e
representantes comerciais (estes contratos comprovam que a partir de 1995 a Polimetal deixou de ser
representante comercial da companhia, serviço que ficou unicamente a cargo dos demais representantes).

18. Fica claro, portanto, que a SEP baseou a acusação unicamente na existência de vários contratos de
representação comercial para as vendas de produtos Taurus, especialmente os contratos entre a Forjas
Taurus e a Polimetal e os contratos entre a Polimetal e sub-representantes comerciais. Tudo, isso,
evidentemente, aliado ao fato de que vultosa quantia foi paga pela Forjas Taurus à Polimetal.

19. A conclusão da SEP, todavia, me parece insustentável. Isso porque a existência dos referidos contratos,
em vez de provar a ausência de contraprestação de serviços pelo controlador, faz presumir justamente o
contrário. É dizer, os contratos constituem elemento de prova no sentido de que teria havido contraprestação
de serviços pela Polimetal.
6/16

20. É evidente que a presunção gerada pelos contratos poderia ceder passo diante de elementos probatórios
em contrário. O fato, no entanto, é que não há elementos que desconstituam a presunção decorrente dos
contratos.

21. Não estou pretendendo, evidentemente, que o suposto fato negativo (ausência de contraprestação)
tivesse sido provado documentalmente, já que fatos negativos dificilmente podem ser provados dessa forma.
Mas estou certo que a área técnica deveria ter colhido outros elementos, como por exemplo depoimentos ou
mesmo documentos indiciários.

22. Não posso deixar de registrar que me parece evidente que a atuação administrativa foi mal conduzida
careceu de maior aprofundamento no caso. Parece-me claro que, ante a necessidade de se levantarem
elementos probatórios que demonstrassem o abuso do poder de controle pelo pagamento sem
contraprestação, teria sido mais adequada a instauração de inquérito administrativo, procedimento que, por
sua natureza, teria permitido examinar com mais profundidade os fatos apurados.

23. Outro detalhe não posso deixar de registrar: em que pese a acusação não se mostrar robusta quanto à
prova do ilícito, causa-me enorme desconforto a incapacidade dos acusados em provar ou esclarecer, ao
menos minimamente, maiores detalhes sobre os serviços alegadamente prestados pela Polimetal. As
alegações de que a Polimetal se encarregava de “definir sua política de venda”, “definir as diretrizes de
comercialização”, “supervisionar toda a rede de representantes”, ou de que “tal política acarretou uma grande
expansão das vendas” não provam em nada a prestação dos serviços pelos quais a Forjas Taurus,
solenemente, pagou vultosa quantia. O mesmo se diga em relação à juntada aos autos do Livro de Registro de
Empregados da Polimetal e da Folha de Pagamento de 1991 a 1995.

24. Quero com isso destacar que, embora seja ônus da CVM demonstrar a conduta ilegal, os acusados
poderiam ter colaborado com a entidade reguladora, esclarecendo com maiores detalhes a suposta prestação
de serviços pela Polimetal à Forjas Taurus, sobretudo em razão da relevância dos valores envolvidos. Reitero
que os valores pagos representaram de 17,1% a 40,9% do total das comissões de vendas pagas pela Forjas
Taurus.

25. Não se trata, claro está, de explicar “o detalhe do detalhe”, mas de oferecer, em nome da boa governança
corporativa, mínima satisfação à entidade reguladora sobre operações que envolviam valores
relevantíssimos, ainda que a explicação viesse despida de farta documentação (os acusados alegam que o
transcurso do tempo impediria a prova da contraprestação dos serviços). Tudo isso sem falar que se tratava
de relações travadas entre partes relacionadas, o que exigiria ainda maior transparência por parte dos
controladores e administradores da companhia. Lembro ainda que não é por acaso que a publicidade
constitui a espinha dorsal das sociedades anônimas abertas1, mas sim porque é a partir das informações
oferecidas ao mercado que se conhece, dentre outros aspectos, a idoneidade dos gestores e controladores
das companhias.

26. Por essas razões, ante a insuficiência das provas colhidas, voto pela absolvição dos acusados quanto à
imputação de pagamento de comissões de representação comercial à Polimetal sem a efetiva
contraprestação de serviço..

2.a Imputação

7/16

27. Quanto à responsabilização por não ter sido aprovada em assembléia geral a assinatura do contrato de
prestação de serviço de 13.01.89 (pelo qual todos os serviços de exportação da Forjas Taurus passaram a ser
executados pela Polimetal, que receberia 2,5% de comissões), também entendo que o Termo de Acusação
não demonstrou a ilicitude da conduta.

28. Trata-se, a toda evidência, de operação entre partes relacionadas: a Forjas Taurus e a controladora
Polimetal. Sucede porém que, em princípio, não há proibição legal ou regulamentar que impeça a celebração
de contrato de prestação de serviço entre companhia aberta e sua controladora. Não há, tampouco, exigência
legal ou regulamentar de que o contrato deva ser submetido à assembléia geral.

29. É sabido que, no sistema jurídico brasileiro, os atos societários que dependem de aprovação em
assembléia geral estão previstos expressamente no art. 122 (competência privativa), no art. 132 (assembléia
geral ordinária) e nos arts. 135 e 136 (assembléia geral extraordinária) da Lei 6.404/76 (sem prejuízo do
disposto em outros dispositivos, a exemplo dos arts. 14, 44, 121, 159, 195, 196, 225, 256):

Art. 122. Compete privativamente à assembléia geral:
I - reformar o estatuto social;
II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o
disposto no inciso II do art. 142;
III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações
financeiras por eles apresentadas;
IV - autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto no § 1 o do art. 59;
V - suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120);
VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital
social;
VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias;
VIII - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e
liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e
IX - autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata.
Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão de falência ou o pedido de concordata poderá
ser formulado pelos administradores, com a concordância do acionista controlador, se houver,
convocando-se imediatamente a assembléia-geral, para manifestar-se sobre a matéria.

Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver uma assembléia geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (art.167).

8/16

Art. 135. A assembléia geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se
instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem dois terços, no
mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número.

Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações
com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não
estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:
I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem
guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou
autorizados pelo estatuto;
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais
classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;
III - redução do dividendo obrigatório;
IV - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra;
V - participação em grupo de sociedades (art.265);
VI - mudança do objeto da companhia;
VII - cessação do estado de liquidação da companhia;
VIII - criação de partes beneficiárias;
IX - cisão da companhia;
X - dissolução da companhia.

30. Como se vê, dentre as matérias elencadas, não se exige que o contrato seja submetido à assembléia geral,
o que se justifica na medida em que a assinatura de um contrato de prestação de serviços faz parte da gestão
da companhia, devendo assim ser objeto da análise normal dos administradores, para verificação, por
exemplo, de ocorrência de ineqüitatividade. Era prescindível, portanto, a aprovação formal do contrato em
assembléia geral da companhia.

31. Daí não decorre, evidentemente, que o contrato pudesse ser celebrado em quaisquer condições.
Certamente, ele deve respeitar condições eqüitativas e não pode implicar condições de favorecimento, sob
pena de caracterizar abuso do poder de controle (art. 117, § 1.o, f, da LSA). Essa, todavia, não é a acusação
objeto desse julgamento.

32. Além disso, recomenda-se que os contratos entre partes relacionadas seja objeto de amplo disclosure,
(vide Deliberação CVM 26/86, que aprovou pronunciamento do IBRACON), de modo a fornecer ao mercado e
aos acionistas, principalmente aos minoritários, elementos informativos suficientes para compreender a
magnitdude, as características e os efeitos deste tipo de transaç ãoões, o que, em última análise, busca
preservar a eqüitatividade dos contratos. Essa, todavia, também não é a acusação objeto desse julgamento.

33. Destaco que nem o Relatório de Inspeção nem o Termo de Acusação tratam de eventual ineqüitatividade
ou favorecimento decorrente do contrato assinado.

9/16

34. Por essas razões, voto pela absolvição dos acusados quanto à imputação de não ter sido aprovada em
Assembléia Geral a assinatura do contrato de prestação de serviços celebrado em 13.01.89 entre a FORJAS
TAURUS e a POLIMETAL.

3.a Imputação

35. No que diz respeito à acusação de que a Forjas Taurus teria indevidamente perdoado dívida de uma
sociedade que tinha como sócio o irmão de um dos controladores, caracterizando assim um ato de
liberalidade à custa da companhia, entendo que há elementos suficientes que comprovam a atuação ilegal
dos acusados.

36. Ficou claro com o Relatório de Inspeção que:

· Em 19/06/90, a Taurus Atlética Ltda. integralizou bens e direitos (Cr$ 58.178.793,00) em aumento do
capital da Attitude Artigos Esportivos Ltda., passando a figurar como cotista da sociedade limitada;

· Nesta mesma data (em 19/06/90), a Taurus Atlética alienou a prazo as 58.178.793 quotas recém
obtidas do capital social da Attitude Ltda. para a empresa Pró-Fit – Participações, Representações
Eventos Ltda, pelos mesmos Cr$ 58.178.793,00, equivalentes a 1.282.479,6811 BTNFs, conforme
contrato particular de cessão e transferência de quotas de fls. 101/105. No contrato, ficou estabelecido
que o preço total seria amortizado trimestralmente pela Pró-Fit, corrigido monetariamente e acrescido
de juros de 1% ao mês (a parcela de amortização seria obtida pela aplicação de percentuais de 3%,
3,5% e 4% sobre o faturamento mensal da Attitude, respectivamente de até 500.000 BTNFs, até
1.000.000 BTNFs e acima de 1.000.000 BTNFs);

· Em 30/06/90, foi aprovada a incorporação da Taurus Blindagens Ltda. pela Taurus Atlética Ltda.,
ocasião em que a Taurus Atlética passou a se denominar Taurus Blindagens Ltda.;
conseqüentemente, o crédito decorrente da cessão de quotas passou a ser da titularidade da nova
Taurus Blindagens;

· Até 31/05/92, a nova Taurus Blindagens só tinha recebido o equivalente a 1,3% do valor total da
dívida original;

· Ainda em 31/05/92, a nova Taurus Blindagens transferiu o crédito devido pela Pró-Fit para a Forjas
Taurus, através de instrumento de cessão de direitos, cuja cópia não foi fornecida à Inspeção, sob a
alegação de não ter sido localizada; a cessão teria por objetivo liquidar a dívida que a nova Taurus
Blindagens tinha com a Forjas Taurus de Cr$ 1.169.219.475,08; merece destaque que, a fim de efetuar
o encontro de contas, o saldo contábil a receber da Pró-Fit foi atualizado monetariamente; dessa
forma, o crédito de que ora se trata passou a ser de titularidade da Forjas Taurus;

· Após o crédito ter sido transferido para a Forjas Taurus, ele passou a não ser corrigido
monetariamente na contabilidade da companhia, tendo, no entanto, sido devidamente registrado o
valor contábil das amortizações realizadas pela Pró-Fit;

10/16

· Em decorrência da não atualização do crédito, o saldo desta conta passou a ser credor a partir de
abril de 1994, sendo que em 30/06/94 era de CR$ 1.211.082,48, razão por que, nessa mesma data, foi
baixado para o resultado do exercício;

· Caso o crédito transferido para a Forjas Taurus (Cr$ 1.169.219.475,08) fosse corrigido
monetariamente até 30/06/94 e fossem deduzidas as amortizações do período, o saldo da conta
atingiria o montante de CR$ 1.018.817.554,78, valor que representava 0,9% do ativo circulante (R$
47.287 mil) e 0,5% do patrimônio líquido (R$ 86.687 mil) da companhia (fls. 128).

37. Os fatos narrados, admitidos pelos próprios acusados, provam à saciedadeque os administradores e
controladores da Forjas Taurus, por não corrigirem o crédito cedido à companhia, permitiramu que as
mínimas amortizações realizadas pela Pró-Fit transformassem a conta de saldo devedor para saldo credor,
isto é, a Forjas Taurus passou a ser devedora da Pró-Fit. Na prática, pode-se dizer que a Forjas Taurus
infundadamente remitiu a dívida, favorecendo assim a Pró-Fit e prejudicando a companhia e seus acionistas.

38. Trata-se, a toda evidência, de flagrante ato de liberalidade, realizado em detrimento do interesse social e
do interesse dos acionistas da companhia, na medida em que não havia qualquer razão para que o crédito
deixasse de ser devidamente corrigido. É o caso, sem dúvida, de conduta abusiva do poder de controle (art.
117, § 1.o, a e f, da LSA) e de administração irregular (art. 154, § 2.o, a, da LSA).

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso
de poder.
§ 1o São modalidades do exercício abusivo de poder:
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou
levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos
acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;
f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha
interesse, em condições de favorecimento ou não eqüitativas;

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para
lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função
social da empresa.
§ 2o É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;

39. De notar que os argumentos em contrário levantados pelos acusados são absolutamente improcedentes.

40. A afirmação dos acusados de que “ não restava outra alternativa senão desfazer-se do citado investimento,
já contabilmente zerado à época dos fatos descritos, extirpando, de pronto, um setor que poderia
comprometer a saúde financeira do grupo” é absurda. Primeiro porque o crédito foi contabilmente zerado em
razão da sua indevida não correção, e não pela necessidade de a Forjas Taurus se desfazer de um
investimento. Segundo, porque a decisão da Forjas Taurus de não mais explorar o comércio de artigos
esportivos (que era explorado pela Taurus Atlética) não autoriza o perdão de qualquer crédito da companhia.
11/16

41. Todas as operações que alegam ter sido realizadas para absorver prejuízos fiscais e compensar prejuízos
acumulados não guardam qualquer relação com o fato de a Forjas Taurus ter deixado de corrigir a dívida da
Pró-Fit em sua contabilidade. Em outras palavras, as alegadas vantagens decorrentes das diversas operações
mencionadas no Relatório de Inspeção (“economia de tributos”) em nada dependiam da não correção da
dívida da Pró-Fit. Ademais, a “economia de tributos” não é motivo para o cometimento de ato de liberalidade
à custa da companhia.

42. Destaco ainda que o fato de a Attitude e a Pró-Fit terem falido também não guarda qualquer relação com a
não correção da dívida da Pró-Fit e a conseqüente remissão do crédito. Isso porque, como indicado pelos
próprios acusados, as referidas sociedades tiveram sua falência decretada, respectivamente, em 14/04/1998 e
15/04/98, ou seja, aproximadamente quatro anos após o saldo credor da Forjas Taurus ter sido baixado para o
resultado do exercício (30/06/94).

43. Finalmente, destaco que, segundo a cláusula quarta do contrato de cessão de cotas de fls. 101/105
(contrato de que decorreu o crédito da Forjas Taurus), a obrigação da Pró-Fit era garantida por fiança (com
renúncia expressa do benefício de ordem) e por penhor industrial oferecidos pela Attitude Ltda., o que, sem
dúvida, constitui mais um motivo para que o crédito não fosse perdoado.

Conclusão

44. Ante o exposto, voto no sentido de:

a) excluir a Forjas Taurus S/A do presente processo, vez que a companhia em nenhum momento foi
acusada de ter violado o art. 117, § 1.o, a e f, e o art. 154, § 2.o, a, da Lei 6.404/76, mas sim seus
controladores e administradores;

b) absolver, por insuficiência de provas, o Sr. C arlos Alberto Paranhos Murgel e o Sr. Luis Fernando
Costa das acusações constantes dos itens 3.1.1 (pagamento de comissões de representação comercial
à Polimetal sem a efetiva contraprestação de qualquer serviço) e 3.1.2 (não aprovação em assembléia
geral do contrato de prestação de serviços celebrado em 13.01.89 entre a FORJAS TAURUS e a
POLIMETAL) do Termo de Acusação;

45. Com relação à terceira imputação (item 3.1.3 do Termo de Acusação: perdão indevido de dívida da Pró-Fit
Participações, Representações Eventos Ltda.), voto no sentido de condenar o Sr. Carlos Alberto Paranhos
Murgel e o Sr. Luis Fernando Costa Estima (administradores e controladores da Forjas Taurus), por prática
abusiva do poder de controle e por administração irregular da companhia, em violação do art. 117, § 1.o, a e f,
e do art. 154, § 2.o, a, todos da Lei 6.404/76. Conseqüentemente, com fundamento no art. 11, II, § 1.o, da Lei no
6.385/76 (conforme redação vigente à época dos fatos), que previa que a multa não deve exceder 30% do valor
da operação irregular2, voto pela aplicação das seguintes penas individuais:

a)
Sr. Carlos Alberto Paranhos Murgel: multa de R$ 320.018,62, equivalente a 30% sobre o
crédito da FORJAS TAURUS indevidamente perdoado, valor que deve ser atualizado até a data do seu
efetivo pagamento;

12/16

b) Sr. Luis Fernando Costa Estima: multa de R$ 320.018,62, equivalente a 30% sobre o crédito da
FORJAS TAURUS indevidamente perdoado, valor que deve ser atualizado até a data do seu efetivo
pagamento.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 14 de março de 2005.

Sérgio Weguelin
Diretor-Relator
1Teixeira Egberto Lacerda & Guerreiro, José Alexandre Tavares, Das sociedades
anônimas no direito brasileiro, Vol. 2, Ed. José Bushatsky, São Paulo, 1973, p. 811: “As
sociedades anônimas, desde a constituição até a extinção, acham-se submetidas a um
regime especial de publicidade, não somente em função da necessidade de dar pleno
conhecimento dos atos da vida societária aos acionistas, como também para atender aos
interesses de terceiros que se relacionem ou que possam vir a relacionar-se com a
companhia.” Carvalhosa, Modesto, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, Vol. 4,
Ed. Saraiva, São Paulo, 2003, p. 519: “Como reiterado, o principal fundamento das
sociedades anônima é o da publicidade.” Dos Santos, Jurandir, Manual das Assembléias
Gerais nas Sociedades Anônimas, Ed. Saraiva, São Paulo, 1994, p. 31: “A exigência de
publicação a que se referem os artigos citados é informada pelo princípio da publicidade,
que por razões óbvias é imanente à sociedade anônima, posto tratar-se esta de
sociedade destinada (pelo menos em tese) a um número bem mais expressivo de
acionistas do que as demais sociedades (...).”

2Conforme item 28 do Relatório de Inspeção (fls. 128), o crédito perdoado pela Forjas
Taurus corresponderia em 30/06/94 a CR$ 1.018.817.554,78. Esse valor, atualizado
monetariamente pelo IPCR até junho de 1995 e pelo IPCA até fevereiro de 2005,
corresponde atualmente a R$ 1.066.728,73.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2002/1823

MANIFESTAÇÃO DE VOTO DA DIRETORA NORMA JONSSEN PARENTE

EMENTA: A prática de atos internos de apuração de fatos, por si só, não se sobrepõe à ciência da parte para
fins de interrupção do prazo prescricional.

13/16

Divirjo do Sr. Diretor-Relator para acolher a preliminar de prescrição argüida pelos defendentes. Os fatos
apurados neste processo ocorreram entre 1989 e 1995, sendo assim aplicável o disposto no artigo 4o da Lei
9.873/991, que determina como data limite para a prescrição em tais casos o dia 1o de julho de 2000.

Uma vez que os acusados só vieram a ter ciência do processo em 28 de julho de 2000, portanto após o prazo
prescricional, entendo que os fatos apurados já não mais podiam ser punidos, nada obstante tenham sido
realizados pela CVM atos internos de cunho investigatório.

Com efeito, a razão que justifica a existência da prescrição em nosso ordenamento é a promoção da
estabilidade e da segurança nas relações jurídicas. Ora, se os indiciados sequer tomaram conhecimento do
processo em que eram acusados, seria contraditório, e até hipócrita, reputar efetivamente observada a
segurança jurídica.

Neste sentido, penso que a prática de atos apuratórios, dissociada da efetiva comunicação às partes
envolvidas, não é suficiente para assegurar a segurança que se busca com a prescrição.

No mais, não prevalecendo este entendimento, acompanho sem ressalvas o voto do Diretor-Relator quanto ao
mérito.

É o meu VOTO.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2005.

NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA
1Art. 4o Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2o, para as infrações
ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1o de julho de 1998, a prescrição operará
em dois anos, a partir dessa data.

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 14 de março de
2005.

Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
14/16

Voto proferido pelo presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia
14 de março de 2005.

No que se refere à prescrição, meu voto é no sentido de não acolher a alegação preliminar dos
indiciados. O art. 2o da lei de processo administrativo (Lei no 9.873/99) trata de três hipóteses de interrupção
da prescrição in verbis:

“Art. 2o Interrompe a prescrição:
I – pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III – pela decisão condenatória recorrível.”

O primeiro inciso refere-se à “citação do indiciado ou do acusado, inclusive por meio de edital” . Tal inciso,
naturalmente, refere-se àqueles eventos que dependem da notificação do indiciado. A redação do inciso em
questão é defeituosa, tendo em vista inexistir citação, mas notificação, no procedimento administrativo. Mas
isto não retira a clara intenção da norma de referir-se ao ato de chamamento da parte ao processo
administrativo.

O segundo inciso, por seu turno, alude a “ qualquer ato inequívoco que importa apuração do fato”. Alega a
defesa que tal ato também precisaria ser “notificado” ao administrado, para que produzisse o efeito
interruptivo da prescrição. Parece-me, bem ao contrário, que se o legislador quisesse exigir a notificação,
ter-se-ia limitado à regra do inciso I. Uma tal interpretação torna, em verdade, inútil o inciso II.

A meu sentir, a lei exige apenas a prática de um ato administrativo inequívoco, entendendo-se por ato
inequívoco – até mesmo em virtude da regra do sigilo dos atos de investigação – não o ato notificado, o ato
público, mas sim o ato que deixa comprovação. Não é ato secreto, é ato tomado nos autos, deixando prova
inequívoca de sua existência e finalidade. Este ato, no caso dos autos, foi feito praticado com observância
das formalidades legais, deixando marca inequívoca de sua existência.

Assim, acompanho o voto do Diretor Relator no que tange ao não acolhimento da prescrição.
Quanto ao mérito, também acompanho o voto do Relator, fazendo uma observação sobre um ponto que me
chamou a atenção durante a leitura do voto, relativo à não correção dos créditos da Forjas Taurus contra a
Pró-Fit Participações, Representações e Eventos Ltda. (os quais estavam inclusive garantidos por fiança da
Attitude Artigos Esportivos Ltda.), o que impediu que a companhia pudesse habilitar seus créditos da
falência.

Essa opção por não corrigir os créditos porque não se tem mais esperança de recebê-los, realmente arruína
até a mais remota esperança de reavê-los. Nem mesmo sua habilitação no concurso de credores será
possível, pois já não há mais crédito: o crédito havia se transformado em débito, como bem ressaltou o
Diretor Relator, mais uma vez demonstrando a total irrelevância da falência quanto ao tema.
15/16

Segundo a boa técnica contábil, o que se deve fazer, nestas situações, é corrigir o crédito, e em seguida,
quando não houver mais expectativa de seu recebimento, realizar sua provisão, evitando-se qualquer
incidência de tributos, caso esta seja a preocupação.

Diante desses argumentos, eu também acompanho o voto do diretor Relator, proclamando o resultado do
julgamento nos termos do seu voto. Informo aos indiciados punidos que poderão interpor recurso voluntário
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e que a CVM interporá, ao mesmo Conselho,
recurso de ofício quanto às absolvições proferidas.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2005

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

16/16